Tribunal: TJSP
Processo: 1520342-50.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Roubo e adulteração de sinal identificador de veículo (Artigos 157, "caput", e 311, § 2a, inciso III, ambos do Código Penal) - Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Negativa de autoria infirmada pelo relato da vítima e testemunha – Vítima reconheceu o acusado nas duas fases da persecução penal – Penas readequadas – Regime prisional fechado

Ementa:
Apelação criminal – Roubo e adulteração de sinal identificador de veículo (Artigos 157, "caput", e 311, § 2a, inciso III, ambos do Código Penal) - Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Negativa de autoria infirmada pelo relato da vítima e testemunha – Vítima reconheceu o acusado nas duas fases da persecução penal – Penas readequadas – Regime prisional fechado mantido – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.